Tribunal: TJSP
Processo: 2193013-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção acionária pretendida, restando pendente, apenas, analise em relação à ANA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária - Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ. - EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.
Sucumbência recíproca – Honorários devidos.

– Recurso parcialmente provido, com observação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2193013-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Recurso anterior que definiu os acionantes habilitados para a complementação acionária pretendida, restando pendente, apenas, analise em relação à ANA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Recurso anterior que definiu os acionantes habilitados para a complementação acionária pretendida, restando pendente, apenas, analise em relação à ANA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA.

CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ DEFINIDOS - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária - Dividendos, juros sobre capital próprio e dobra acionária - Exclusão dos consectários, conforme entendimento do E. STJ. - EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.
Sucumbência recíproca – Honorários devidos.

– Recurso parcialmente provido, com observação.